Tribunal: TJDFT
Processo: 0718126-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718126-85.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EIXO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: GARCIA E XAVIER ADVOGADOS D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EIXO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por GARCIA &amp; XAVIER ADVOGADOS: “Cuida-se de cumprimento de sentença, no curso do qual a parte executada apresenta impugnação, ao argumento de excesso de execução (ID 151774612), indicado o valor de R$ 4.287,68 (quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos) como correto. Oportunizada manifestação, a parte exequente defende a correção de seus cálculos (ID 152700315). É o breve relato. D E C I D O. A parte executa impugna o valor perseguido pela parte exequente no presente cumprimento de sentença, suscitando excesso de execução, ao argumento, em suma, de que o Exequente não teria observado os limites previstos nos §§ 2° e 3o, do art. 85 do CPC. Inobstante a tese defensiva, anoto que os limites fixados no Códex Processual (art. 85, §2o), delimita que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Entretanto, a condenação da verba honorária não se deu com base no mencionado parágrafo – ou seja, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou mesmo sobre o valor atualizado da causa –, senão com base no §8o do mesmo dispositivo, fixada no valor de R$ 3,5 mil (três mil e quinhentos reais) – ID 69917062. A sentença foi mantida (ID 141516221), com majoração em 20% os honorários advocatícios fixados. Em sede de recurso especial, o AREsp não foi conhecido e, novamente, majorados os honorários “no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça” (ID 141518287). Como se observa, portanto, o comando estampado no ID 141518287 expressamente ressalvou a limitação “se aplicáveis” ao caso, de modo que, fixado com base no §8o, em valor pecuniário, e não sobre percentual (§2o), não há incidência da limitação de 20%, como defendido pela parte executada. Diante de tanto, REJEITO a impugnação de ID 151774612. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), INTIME-SE a parte exequente para promover o andamento do feito, indicando bens do devedor passíveis de constrição e apresentando planilha atualizada do débito, que deverá observar os requisitos inscritos nos art. 524, do CPC, acrescida dos encargos do § 1o, do artigo 523, do Código de Processo Civil, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão. I.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator